Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INCIDENTAL. TUTELAS DE URGÊNCIA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO TENDO EM CONTA OS DEPÓSITOS JUDICIAIS VINCULADOS AO PRESENTE FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONCESSÃO E INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA DEMOVER O POSICIONAMENTO ADOTADO. PRECAUÇÃO E SEGURANÇA JURÍDICA. REJULGAMENTO ORDINÁRIO E REFERENDADO PELO COLEGIADO REVISOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A resolução do caso vertente na atual fase processual, conquanto seja, na prática, um rejulgamento, exige uma cognição mais ampla e profunda, não alcançável em sede de agravo interno interposto em face de decisão unipessoal, na qual foram indeferidos os pedidos incidentais de tutelas diferenciadas de urgência e de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão nesta demanda, diante da ausência de substratos fáticos e legais suficientes a embasar o acolhimento de tais pleitos.
2. Importa considerar que o objeto da controvérsia em liça – ICMS-Difal – tem o condão de repercutir substancialmente nas receitas do erário, exigindo uma apreciação atenta e prudente da causa, de modo que seja devidamente cotejado o alcance do julgamento pelo STF do Tema 1.093 no caso vertente, de acordo com os pedidos iniciais requestados no mandado de segurança movido pelas agravantes.
3. Nesse panorama, por precaução e em prol de uma maior segurança jurídica possível, a remessa necessária e a apelação do agravado devem ser reanalisadas ordinariamente, sob referendo do Colegiado revisor.
4. Agravo interno desprovido.